Tribunal: TJPA
Processo: 0803368-35.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803368-35.2020.8.14.0028

APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA

APELADO: LETICIA LEMES MAMEDE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0803368-35.2020.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA

RECORRENTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA. (atualmente X BRASIL INTERNET LTDA.)

RECORRIDA: LETICIA LEMES MAMEDE

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Remoção de conteúdo na internet. Limites objetivos da demanda. Julgamento extra petita. Restrição da obrigação de fazer ao pedido inicial. Ônus sucumbenciais. Manutenção. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por X Brasil Internet Ltda., sucessora da Twitter Brasil Rede de Informação Ltda., contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, reconheceu sua responsabilidade solidária e impôs obrigação genérica de remoção de postagens e vídeos, além da exclusão de conta vinculada à autora, condenando-a ao pagamento proporcional de custas e honorários, diante da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em debate:

(i)

saber se a sentença extrapolou os limites do pedido inicial, impondo obrigação genérica de remoção de conteúdos sem a indicação de URLs ou pedidos específicos, em afronta ao art. 492 do CPC;

(ii)

saber se é cabível afastar a condenação da recorrente ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, à luz do art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorreu em julgamento extra petita ao impor à recorrente obrigação genérica de remoção de conteúdos, quando o pedido inicial se restringia à exclusão da conta @lemestji, de titularidade da autora.

4. No tocante aos ônus sucumbenciais, a recorrente não demonstrou, de forma inequívoca, que a conta estava desativada antes do ajuizamento da ação, sendo legítima a condenação proporcional fixada em primeiro grau, diante da sucumbência recíproca e não equivalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido, para restringir a obrigação de fazer à exclusão da conta @lemestji/@lemesjti, nos termos do pedido inicial, mantendo-se a condenação ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

A imposição judicial de obrigação de remoção de conteúdo na internet deve observar os limites objetivos da demanda, sob pena de nulidade por julgamento extra petita, nos termos do art. 492 do CPC.

A sucumbência recíproca deve ser fixada de forma proporcional, considerando a procedência parcial da ação, não sendo afastada pela ausência de resistência formal quando não comprovada a perda do objeto antes do ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 492; 86, caput.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção específica no voto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0803368-35.2020.8.14.0028; Recorrente: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA. (atualmente X BRASIL INTERNET LTDA.); Recorrida: LETICIA LEMES MAMEDE: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.
Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por X BRASIL INTERNET LTDA., sucessora da TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA., em face de sentença proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais”, ajuizada por LETICIA LEMES MAMEDE.

A sentença recorrida, constante no Id 19889657, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a legitimidade e responsabilidade das requeridas, para:

a)

confirmar, em parte, a tutela de urgência em relação à requerida GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., administradora da plataforma YouTube;
b) estender a tutela a determinados vídeos descritos na fundamentação, impondo à Google a obrigação de excluí-los;

b)

determinar que GOOGLE e TWITTER removam vídeos, mensagens e postagens relacionadas aos fatos e perfis sociais da autora, ainda ativos e vinculados ao e-mail
letmamede@hotmail.com
, incluindo o perfil da usuária @lemestji no Twitter.

Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em relação à sucumbência, diante da sucumbência recíproca e não equivalente, condenou as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 25% para a autora e 75% para os requeridos, de forma solidária, nos termos do art. 86 do CPC.

Em suas razões recursais (Id 19866111), a recorrente sustenta:

(i)

a necessidade de limitação da ordem de remoção de conteúdo aos limites da lide, apontando que a sentença extrapolou os pedidos formulados na inicial, ao impor ao Twitter obrigação genérica de remoção de postagens e vídeos sem a devida indicação de localizadores URL específicos, em afronta ao art. 19 do Marco Civil da Internet e ao art. 492 do CPC;

(ii)

a violação ao princípio da legalidade e segurança jurídica ao se impor obrigação impossível ou indeterminada, com risco à liberdade de expressão;

(iii)

a impropriedade da condenação em ônus sucumbenciais, já que não houve resistência aos pedidos de obrigação de fazer (a conta já estaria excluída antes da primeira manifestação nos autos), e o pedido resistido (indenização por danos morais) foi julgado improcedente;

Ao final, requer o provimento da apelação para:

(i)

afastar a ordem genérica de remoção de conteúdo imposta à recorrente;

(ii)

isentá-la da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à alegada extrapolação dos limites do pedido inicial por parte da sentença, que impôs à recorrente obrigação genérica de remoção de conteúdo, e à condenação em ônus sucumbenciais.

A parte autora ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a desativação da conta de sua titularidade na rede social Twitter, vinculada ao perfil @lemestji, apontando que fora vítima de publicações ofensivas oriundas de terceiros, e vinculadas à referida conta e ao e-mail pessoal letmamede@hotmail.com. A pretensão, no que se refere à recorrente, foi circunscrita à obrigação de fazer consistente na exclusão da conta mencionada, não tendo sido deduzido pedido expresso de remoção de conteúdos específicos publicados por terceiros, tampouco apresentados localizadores URL dos materiais supostamente ofensivos.

Contudo, a sentença extrapolou os limites da demanda, ao determinar, de forma genérica, que a recorrente “desative/exclua de todos os seus provedores vídeos, mensagens e postagens relacionadas aos fatos e perfis sociais da autora ainda ativos e vinculados ao endereço eletrônico letmamede@hotmail.com, na [...] rede social Twitter o perfil da usuária @lemestji”.

Ocorre que tal determinação viola o disposto no art. 492 do Código de Processo Civil:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

A sentença, ao impor obrigação genérica, sem delimitação objetiva, incorreu em julgamento
extra petita
, motivo pelo qual deve ser reformada para restringir a condenação da recorrente ao conteúdo do pedido inicial — qual seja, a exclusão da conta @lemestji, de titularidade da autora.

No tocante aos ônus sucumbenciais, não assiste razão à recorrente quanto à pretensão de afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios.

Ainda que a sentença tenha julgado improcedente o pedido indenizatório, verifica-se que a recorrente deixou de demonstrar de forma inequívoca, nos autos, que a conta @lemestji já se encontrava desativada antes do ajuizamento da demanda. O ônus da prova quanto a tal fato — constitutivo da tese de ausência de interesse processual — competia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não foi suficientemente satisfeito.

A mera alegação de que a conta se encontrava inativa, desacompanhada de documentação idônea ou prova técnica que indicasse a data efetiva de exclusão, não permite afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, sobretudo porque a exclusão pode ter ocorrido após a sua citação.

Ademais, a sentença reconheceu sucumbência recíproca e não equivalente, condenando a autora em 25% e as requeridas em 75% das custas e honorários advocatícios, de forma proporcional e equânime, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Trata-se de critério legítimo, dada a procedência parcial da ação em relação à obrigação de fazer e sua improcedência quanto aos danos morais.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na imposição dos ônus de sucumbência à ora apelante, devendo ser mantida a condenação tal como fixada.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação
, para reformar a sentença exclusivamente quanto à extensão da obrigação de fazer,
limitando-a à exclusão da conta @lemestji/@lemesjti
, nos termos efetivamente pleiteados na petição inicial,
mantendo-se, no mais, a condenação ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, conforme já decidido em primeiro grau.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 15/09/2025